Tribunal: STF
Processo: Rcl 74510
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DE SINDICATO PARA PROMOVER A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DOS SINDICALIZADOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 883.642. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA 
NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Francilene Brito Lima, em 9.12.2024, contra a seguinte sentença proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Timon/MA nos Embargos à Exceção no Cumprimento de Sentença n. 0016741-96.2017.5.16.0019, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 883.642-RG, Tema 823 da repercussão geral:



    “Consta dos autos que a Ação Coletiva n. 0016741-96.2017.5.16.0019 foi julgada procedente em parte, determinando que os empregados assistidos pelo Sindicato poderiam ajuizar ações de cumprimento de sentença, desde que estivessem devidamente listados na relação apresentada na mencionada ação coletiva. 3. É o que se observa na sentença proferida naqueles autos, onde o magistrado assim determina: ‘Advirto que presente decisão alcança tão somente os empregados constantes do rol de substituídos de IDs. 20c7519 e 0970432 não beneficiando os trabalhadores que já tenham ingressado com ação individual em face dos réus em razão do mesmo vínculo empregatício, nos termos do art. 104 do CDC (Lei.8.078/90).’ 4. Com efeito, ao analisar os autos da presente Ação de Cumprimento de Sentença, verifica-se que o nome da autora, FRANCILENE BRITO LIMA, não consta das listas que acompanham a petição inicial apresentadas pelo Sindicato na ação coletiva, conforme documentos aqui juntados sob ID. c8c9bcb e ID. 398b3be. 5. A questão em debate diz respeito à legitimidade de parte. Consoante entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, a legitimidade ativa ad causam é requisito essencial para o regular prosseguimento do processo, uma vez que a parte que não figura como legítima não possui interesse processual na demanda.  6. No presente caso, a ilegitimidade de parte da autora é manifesta, uma vez que seu nome não consta na relação apresentada na ação coletiva, na qual se baseia a presente ação de cumprimento de sentença. Portanto, a autora não possui direito subjetivo à execução das verbas rescisórias objeto da mencionada ação coletiva, pelo que os embargos à execução são acolhidos. DISPOSITIVO: Sob estes fundamentos, DECIDE-SE JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO com fundamento na ilegitimidade da parte exequente e assim EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por FRANCILENE BRITO LIMA em face do INSTITUTO CORPORE PARA O DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE DE VIDA e ESTADO DO MARANHÃO” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    2. A reclamante alega que a autoridade reclamada “excluiu a legitimidade da parte, com o argumento de que ela não se encontrava na lista de substituídos, indo de encontro diretamente ao entendimento deste Pretório Excelso, mais precisamente o disposto no RE 883642 – julgado em regime de repercussão geral – Tema 823” (fl. 2).



    Ressalta que “as entidades sindicais ostentam ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam (...) [e que] o juízo do trabalho em sua decisão, foi de encontro à jurisprudência reconhecida em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, limitando o alcance de uma Ação Coletiva ao rol de substituídos juntados na inicial” (fls. 2-4).



    Requer medida liminar para “suspender a decisão reclamada, até o provimento final, confirmando a definitiva cassação” (fl. 8).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] a sentença do processo 0016288-57.2024.5.16.0019, dando o prosseguimento do feito, a fim de assegurar o preceito constante no RE 883642 – julgado em regime de repercussão geral – Tema 823, do STF, continuando com a execução do título executivo do processo coletivo” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     4. Põe-se em foco na presente ação se, ao acolher os Embargos à Exceção no Cumprimento de Sentença n. 0016288-57.2024.5.16.0019, a autoridade reclamada teria conferido má aplicação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 883.642-RG, Tema 823 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra sentença do juízo da Vara do Trabalho de Timon/MA, proferida nos Embargos à Execução no Cumprimento de Sentença n. 0016288-57.2024.5.16.0019, sem que houvesse exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente 
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora